Tribunal: TJDFT
Processo: 0706599-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706599-82.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENOCH TRISTAO BARBOSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 10 de junho de 2024 15:25:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador